Tribunal: TJDFT
Processo: 0734295-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR 17. INAPLICABILIDADE.
1. A alteração do domicílio do consumidor durante o desenvolvimento do contrato deve ser informada ao fornecedor, dando-se máxima efetividade ao princípio da boa-fé e aos deveres anexos que dela dimanam.
2. Perpetuando-se a competência do foro do domicílio do réu quando da distribuição da demanda, configura-se insignificante posterior alteração domiciliar após a oferta de contestação e réplica, sob pena de, em detrimento da estabilidade processual e do princípio do juiz natural, possibilitar-se à parte ré o proposital deslocamento da ação.
3. Na hipótese, não obstante a tese fixada no IRDR no 17, que permite ao juiz declinar de ofício nas ações propostas contra o consumidor, o fato de o réu ter deixado de comunicar sua mudança de domicílio à instituição financeira autora, endereço constante do contrato, não autoriza a alteração posterior de competência, ainda mais quando o processo se encontra em vias de prolação de sentença, eis que já ofertada contestação e réplica.
4. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo Suscitado, da 2a Vara Cível de Samambaia.